Tribunal: TJDFT
Processo: 0721199-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721199-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELADIO CUSTODIO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a decisão referida no ID 72751656. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator